Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO FIES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que o embargado frequentou as aulas por 01 semestre, recebendo a prestação de serviços de forma integral, sem, contudo, efetuar o pagamento pelos serviços contratados.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 4 da ementa, “(...) 4. Incontroverso nos autos que o recorrido observou o prazo para o pedido de reconsideração pelo encerramento da utilização do financiamento, em razão e baixo rendimento estudantil, o qual foi aceito pela CPSA, na forma do § 1o do art. 23 da Portaria Normativa do MEC no 15/2011. Todavia, em decorrência da alegada falha de programas, não comprovada (art. 373, II do CPC), o acolhimento da reconsideração não foi homologado pelo FNDE. Mesmo se houvesse prova da falha de programa, trata-se de mero fortuito interno que não afasta o nexo causal. Não há qualquer conduta desidiosa a ser imputada ao recorrido, de modo que houve falha na prestação do serviço, causando danos àquele, pela perda de financiamento, mesmo havendo reconsideração da CPSA, (art. 14 do CDC). Correta a declaração de inexistência de dívida das mensalidades do segundo semestre de 2019. Não há se falar em enriquecimento sem causa, porquanto, cabe a recorrente entrar com ação regressiva em desfavor do agente causador da perda da homologação de reconsideração e consequente encerramento da utilização do financiamento. (...)”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.